Tribunal: TJDFT
Processo: 0710965-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710965-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MESSIAS DOURADO, ESPÓLIO DE AMÉLIA MARIA DE JESUS, ESPÓLIO DE ALDERIVA MARIA DUARTE REPRESENTANTE: VALMIR MESSIAS DOURADO AGRAVADO: ESPÓLIO DE CAMILO DOS SANTOS REPRESENTANTE: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AMÉLIA MARIA DE JESUS e pelo ESPÓLIO DE ALDERIVA MARIA DUARTE tendo por objeto a r. decisão (ID 59164037 - Pág. 4) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Os agravantes figuram como réus nos autos da ação de petição de herança combinada com nulidade de inventário/partilha no 0703598-73.2019.8.07.0004 proposta pelo ESPÓLIO DE CAMILO DOS SANTOS. Na r. decisão de saneamento, decisão ora agravada, o ilustre Juízo a quo rejeitou as teses de ilegitimidade ativa, de prescrição da petição de herança, de prescrição da anulação de partilha e manteve a gratuidade de justiça deferida anteriormente (ID 59164037 - Pág. 4). Inconformados, os agravantes insistem nas teses propostas e pedem o provimento do agravo no sentido de acolher os pedidos, quais sejam: ilegitimidade ativa do Agravado; prescrição da ação e impugnação ao benefício de justiça gratuita. Em decisão anterior (ID 15885970 - Pág. 1-2), determinei que os recorrentes demonstrassem o cabimento do recurso. Em sua manifestação, os agravantes alegam: "A principal justificativa acerca do cabimento do presente Agravo de Instrumento é o fato de haver claramente uma nulidade processual no momento em que o Agravado Espólio de Camilo dos Santos inexiste formalmente, e, por consequência, inexiste a nomeação da Senhora Solange Pereira dos Santos como sua inventariante. A decisão ora recorrida afronta claramente pressupostos processuais mínimos previstos na legislação federal necessários para uma ação iniciar seu percurso até culminar na sentença". É o relatório. Nada obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, o presente recurso não comporta conhecimento. Como já antecipado na decisão anterior, de acordo com o regramento processual, a decisão recorrida não é agravável, haja vista que a questão controvertida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Além disso, não se aplica o Tema Repetitivo 988, STJ, relativamente à interpretação da abrangência do artigo 1015, CPC/2015, segundo o qual o rol do artigo 1015 do CPC seria de taxatividade mitigada, por isso admitiria a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Os recorrentes não demonstram qualquer urgência no caso. Em relação à justiça gratuita, somente é possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido ou acolhe o pedido de sua revogação (art. 1.015, V, do CPC). No caso, a r. decisão manteve o deferimento da gratuidade. Acrescento que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 autoriza agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário. Contudo, no caso em estudo, a decisão foi proferida em sede de ação de petição de herança c/c nulidade de inventário e partilha. Por fim, assinalo que os argumentos recursais se referem a todas as prejudiciais de mérito da ação originária. Eventual acolhimento das teses recursais implicaria no esgotamento do objeto da ação em trâmite no Juízo de Primeiro Grau e consequente supressão de instância. Ante o exposto, não sendo um caso que demande uma tutela jurisdicional urgente, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator